Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO À SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE DECIDIR SOBRE O VALOR PLEITEADO. SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. A DIFERENÇA DO VALOR DEVIDO ENTRE A DATA DA APOSENTADORIA (07/2018) E A DATA EM QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO (11/2019) E A PARTIR DAÍ ATÉ 08/12/2021 DEVE SER ATUALIZADO APENAS PELO IPCA. A PARTIR DE 09/12/2012 APLICA-SE A TAXA SELIC PARA CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Distrito Federal ao pagamento da correção monetária decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia, no período entre a data da aposentadoria (07/2018) até a data em que se deu o pagamento das licenças convertidas em pecúnia (11/2019), utilizando-se para tanto a Taxa Selic que já inclui juros de mora.
2. O recorrente/requerido alega, em síntese, que a sentença recorrida não especificou o valor exato da condenação, o que é vedado no âmbito dos Juizados Especiais. Sustenta que sentença sequer definiu o valor que deve ser considerado como marco inicial para cálculo da correção monetária “...(qual valor foi reconhecido como valor total da pecúnia da licença-prêmio)”. Pede a reformar da sentença fixando-se valor líquido e especificando qual o índice de correção monetária a ser aplicado.
3. Na origem, a requerente/recorrida ajuizou ação de conhecimento pretendendo a condenação do requerido/recorrente no pagamento de R$ 14.583,18 (quatorze mil quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento. Alegou que é aposentada da Secretaria de Educação no cargo de professora desde 13/07/2018 (ID. 52536277); que possuía quando de sua aposentadoria 06 meses de licenças-prêmio não gozadas e, ao ser transferida para a inatividade, tais licenças foram transformadas em pecúnias, nos termos dos artigos 68 e 142 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, fazendo jus a Requerente ao total de 06 (seis) remunerações. Sustenta que o pagamento da licença-prêmio ocorreu com atraso de mais de um ano, após a aposentadoria, e que o Distrito Federal deixou de corrigir o valor devido. Afirma que recebeu o valor de R$ 69.009,00 (sessenta e nove mil nove reais), em novembro de 2019 (ID. 52536279). Diz que o valor correto a ser pago deveria ser de R$ 83.592,18, um montante menor de R$ 14.583,18. Em contestação o recorrente/requerido alega que a base de cálculo apresentada pela requerente/recorrida está equivocada, pois e incluiu diversas rubricas na indenização substitutiva da licença-prêmio indevidas. Apresentou planilha de cálculos no valor atualizado em 16/05/2023 de R$ 3.888,91.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Sem contrarrazões apresentadas.
4. Prescreve o art. 38, Parágrafo único, da Lei 9.0099/95, que não se admitirá sentença condenatória ilíquida no sistema dos juizados. O dispositivo da sentença, do modo como redigido, mostra-se ilíquido. A sentença apenas apontou que a base de cálculo da verba indenizatória é a remuneração que auferira no derradeiro mês em que a parte requerente/recorrida estivera em atividade, mas efetivamente deixou de apontar o valor a ser levado em consideração para fins de atualização.
5. De outro lado, não é necessário o retorno dos autos ao Juízo de Origem, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC no âmbito das Turmas Recursais com base na teoria da causa madura. Com efeito, o valor da condenação pode ser obtido por simples operação aritmética baseada nas planilhas existentes nos autos.
6. Observando a planilha anexa à petição inicial verifica-se que a requerente/recorrida defende que a atualização dos valores deve ser realizada com juros de 1% ao mês acrescido de correção monetária (ID. 52536274 – Pág. 3), chegando-se ao valor requerido na petição inicial de R$ 14.583,18 (data da aposentadoria e data do valor efetivamente pago). Já na planilha apresentada pelo recorrente/requerido, o valor devido entre a data da aposentadoria e a data do valor pago deve ser atualizado apenas pelo IPCA, o que gera um débito de R$ 2.902,56 (ID. 52536295 – Pág. 2).
7. Não obstante a ausência de impugnação específica quanto aos valores pleiteados na inicial, constata-se evidente equívoco na atualização monetária formulada pela parte requerente/recorrida, ao promover a indevida incidência de juros de mora, o que obsta a sua utilização. Isso porque os juros de mora somente incidem a partir da citação no processo judicial, e não entre o momento do reconhecimento administrativo (em 13/07/2018) até o efetivo pagamento (novembro de 2019). Durante estes meses incide apenas a correção monetária, que visa preservar o valor real da dívida, de forma que deveria ser computado pela administração pública no mês de novembro de 2019 o seu valor devido mediante a incidência apenas da correção monetária.
8. Desse modo, adota-se parte da tabela apresentada pelo requerido/recorrente, no que tange apenas ao valor com a correção monetária pelo IPCA, de forma a concluir que a diferença devida pelo pagamento efetuado em quantia inferior naquele mês de novembro de 2019 alcança o valor de R$ 2.902,56 (dois mil novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), planilha de ID. 52536294 – Pág. 2.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.902,56 (dois mil novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). O valor do aludido débito deverá ser corrigido a partir de novembro de 2019 pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) deve ser aplicada a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
9. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.